Tribunal: TJMT
Processo: 0000834-39.2013.8.11.0107
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000834-39.2013.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA - CPF: 518.422.621-49 (EMBARGADO), JOSE ORTIZ - CPF: 114.896.009-06 (ADVOGADO), CREUSA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 006.790.671-08 (EMBARGADO), JURANDIR JOSE RAMOS DE SOUZA - CPF: 518.422.891-87 (EMBARGADO), ELIAS MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 337.517.731-34 (EMBARGADO), CARMEM SILVERIA CALASANS DE OLIVEIRA - CPF: 001.190.721-57 (EMBARGADO), MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 008.217.361-32 (EMBARGADO), JOAO JOSE DE ARAUJO - CPF: 071.894.001-68 (EMBARGADO), DARIO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 481.742.111-87 (EMBARGADO), MARIANA MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 596.285.701-10 (EMBARGADO), VALMIR ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 312.658.551-53 (EMBARGADO), MOISES MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 309.192.231-68 (EMBARGADO), ESDRAS LIMA DE ALENCAR OLIVEIRA - CPF: 000.420.591-00 (EMBARGADO), ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 171.218.331-15 (EMBARGADO), GELSON ANDRADE MOREIRA - CPF: 230.910.451-53 (EMBARGANTE), NOILVES VEDANA - CPF: 403.415.421-72 (EMBARGANTE), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), VILSON MIGUEL VEDANA - CPF: 188.723.109-97 (EMBARGANTE), OSVALDO FARIAS PEREIRA (EMBARGANTE), LIR RUFATTO - CPF: 244.575.079-20 (EMBARGANTE), ALEX ANUFRIEV - CPF: 012.091.961-31 (ADVOGADO), JOAO CALIXTO DA SILVA - CPF: 046.457.239-87 (EMBARGANTE), JOAO MAZUTTI - CPF: 145.916.509-87 (EMBARGANTE), MARCELA VEDANA MOREIRA - CPF: 011.009.961-33 (EMBARGANTE), HELOISA VEDANA MOREIRA - CPF: 011.009.901-00 (EMBARGANTE), Filomena Seran da Silva (EMBARGANTE), Ademir Calixto (EMBARGANTE), Irineu Calixto (EMBARGANTE), FILOMENA SERON DA SILVA - CPF: 037.248.639-85 (EMBARGANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), IRINEU CALIXTO - CPF: 028.443.829-40 (EMBARGANTE), ADEMIR CALIXTO - CPF: 211.376.689-20 (EMBARGANTE), OSVALDO FARIAS PEREIRA - CPF: 202.048.841-87 (EMBARGANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LIR RUFATTO - CPF: 244.575.079-20 (EMBARGADO), ALEX ANUFRIEV - CPF: 012.091.961-31 (ADVOGADO), FILOMENA SERON DA SILVA - CPF: 037.248.639-85 (EMBARGADO), ADEMIR CALIXTO - CPF: 211.376.689-20 (EMBARGADO), IRINEU CALIXTO - CPF: 028.443.829-40 (EMBARGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL–
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO

C/C PERDAS E DANOS - OMISSÃO

E ERRO MATERIAL – INOCORRÊ
NCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ART
.
80 DO CPC/15 - DOLO OU MALÍCIA NÃO COMPROVADOS – ORIENTAÇÃO DO STJ-
MULTA DO ART
.
1.026 DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE
- EMBARGOS
REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão e
o erro material apontados
.

2. A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

3.

Não constatado
o intuito protelatório dos embargos de declaração, inaplicável amultaprevista no art
.
1.026,§ 2o, do CPC/15.

4
. Embargos de
d
eclaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIOS DE LUIZ MOREIRA OLIVEIRA e ELVIRA MATIAS FERREIRA
, no
ID no 257087193
objetivando sanar supostos vícios de omissão e erro material que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 255990166
que
deu provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0000834-39.2013.8.11.0107
, reformando a sentença que reconheceu a
PRESCRIÇÃO
da

Ação Ordinária de Nulidades de Atos Jurídicos c/c Perdas e Danos e Reintegração de Posse no 0000834-39.2013.8.11.0107
, proposta contra
GELSON ANDRADE MOREIRA, MARCELA VEDANA MOREIRA, NOILVES VEDANA, VILSON MIGUEL VEDANA, OSVALDO FARIAS PEREIRA, LIR RUFATTO, IRINEU CALIXTO, JOAO CALIXTO DA SILVA, JOAO MAZUTTI, FILOMENA SERAN DA SILVA e ADEMIR CALIXTO
, julgando extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

Em suma, aduzem os embargantes
que constou
do acórdão, por mais de uma vez, inclusive em trecho sublinhado, que o vendedor LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA fora representado, na escritura de compra e venda, por meio de uma procuração outorgada em
18/01/1992
, posterior à data de seu próprio falecimento ocorrido em
14/04/1990
conforme certidão de óbito no
pdf
115 do ID 72936064.

Sustentam a
impossibilidade de uma pessoa falecida assinar procuração,
e
consta do acórdão

se procuração falsa. Todavia, a afirmação desta Corte é repetição acrítica de inverdade que os apelantes/embargados escreveram em sua apelação.

Alegam q
ue na realidade, a tal procuração fora outorgada por LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA e por sua esposa ELVIRA MATIAS DE OLIVERIA em 22/01/1989 na Fl. 198 do Livro P-09 do Cartório de Registro Civil e Anexos do município de Nova Aliança do
Ivaí/PR conforme consta logo no início da redação da procuração juntada no
pdf
126/127 do ID 72936064
, o
u seja, ele estava vivo
.

O dia 18/01/1991 é apenas a data em que fora emitido traslado/certidão da procuração juntada pelo autor, conforme consta na parte final da procuração.

Desta forma, este Tribunal de
ve
acolher es
s
es declaratórios para: (i) reconhecer que a procuração atribuída ao vendedor LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA não é posterior a
o
seu falecimento. Para tanto, pedem que esta Corte corrija
o
erro material concernente às datas ou, sucessivamente, supra omissão apreciando a procuração na sua inteireza e reconhecendo que ela é sim anterior ao falecimento.

Adiante, enfatizam que o v. acórdão se mostra omisso na medida que não decidiu a preliminar que os apelados (ora embargantes) apresentaram no subcapítulo de suas contrarrazões, intitulado como “I.2 – ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO”.

Afirmam q
ue a existência da preliminar até chegou a constar do relatório, mas não fora julgada, não h
avendo
fundamentação para afastá-la. Tratando-se de matéria preliminar prejudicial que em tese retira a possibilidade de conhecimento do restante da apelação, aquele subcapítulo deveria ter sido julgado antes, conforme determina a ordem estabelecida pelo art. 938 do CPC.

Assim, os embargantes entendem que se este Tribunal suprir a omissão e aplicar o direito
da forma correta
, o resultado lógico levará ao desprovimento da apelação mediante extinção do processo sem julgamento de mérito com base no art. 485, IV e VI, do CPC
,
notadamente por se tratar de matéria prejudicial à tese da imprescritibilidade da ação.

A
sseveram
ainda
que a compra e venda e a procuração discutidas nos autos são do tempo em que se encontrava em vigor o Código Civil de 1.916
, razão pela qual
, pretende
que este Tribunal também fundamente sua conclusão afirmando se a imprescritibilidade dos atos também já era prevista nos artigos 145 e 146 Código Civil de 1.916, haja vista serem estes os dispositivos que estavam vigentes quando aconteceu a suposta nulidade que embasa a pretensão do apelante
e não o art
.
169 do CC de 2.002.

No mais, ressaltam que os ora embargantes demonstram a jurisprudência atual e consolidada do STJ em Seção de Turmas (Turmas reunidas). Lá nas contrarrazões transcreveram a ementa do REsp 1.046.497/RJ, em que consta a conclusão de que “A ação declaratória pura é imprescritível, mas as pretensões condenatórias ou constitutivas resultantes do ato nulo sujeitam-se ao fenômeno da prescrição. Caso em que a prescrição
vintenária
consumou-se antes da propositura da ação e antes da publicação do atual Código Civil
”
.

E, continua
m:
“
Dito isto, os embargantes entendem que o acórdão desta Corte também é omisso porque não demonstrou que o entendimento do STJ esteja superado. O enquadramento em omissão, no caso, decorre da previsão contida no inciso VI do § 1o do art. 489, combinado com o inciso II do parágrafo único do art. 1.022 do CPC
”

Por fim, pugnam pelo provimento dos presentes embargos de declaração

a fim de que demonstre que as Seções Cíveis do STJ superaram o entendimento da
prescritibilidade
das pretensões condenatórias ou constitutivas resultantes do ato nulo, exposto no voto que o Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA proferiu no REsp 1.046.497/RJ. E que o faça demonstrando os votos, não as ementas.

As contrarrazões vieram no
ID no
263555793
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os
seus termos, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração, com aplicação da multa
por litigância de má-fé previst
a
no artigo 80, VII e artigo 1.026, ambos do CPC/15
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso,
o v. acórdão
deu provimento ao recurso de apelação
,

reformando

a sentença que reconheceu a
PRESCRIÇÃO
da

Ação Ordinária de Nulidades de Atos Jurídicos c/c Perdas e Danos e Reintegração de Posse no 0000834-39.2013.8.11.0107.

Na apelação cível, aduziram
os apelantes/embargados que são titulares de direitos e domínio sobre um lote de terras com área de 484,00 hectares, os quais foram ilegalmente esbulhados da posse e espoliados do domínio por ato criminoso ocorrido em
21 de dezembro de 1993
quando os apelados/embargantes VILSON MIGUEL VEDANA e "
de cujus
" GELSON ANDRADE MOREIRA, seu cunhado, fizeram uso de uma procuração falsa, supostamente elaborada em
18 de janeiro de 1991
, data em que incontroversamente o outorgante LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA já havia falecido em
14/04/1990
, confirmado ainda pela certidão cartorária de inexistência dessa procuração.

Naquela apelação, os apelantes/embargados informaram que através dessa aludida procuração falsa, foram gerados sucessivos substabelecimentos, também nulos de pleno direito, iniciando-se esses substabelecimentos por JOÃO MAZUTTI, que teria participado ato ilícito juntamente com os demais e recebido a procuração falsa do suposto outorgante, que,
incontinenti,
substabeleceu a JOÃO CALIXTO DA SILVA, que substabeleceu para LIR RUFATTO, que por sua vez, substabeleceu para OSVALDO PEREIRA, que finalmente substabeleceu para VILSON MIGUEL VEDANA mentor intelectual dessa fraude, que culminou na atribuição de poderes inexistentes a VILSON MIGUEL VEDANA, o qual transferiu ao seu cunhado, o "
de cujus
" GELSON ANDRADE MOREIRA a porção de 305,2782has (trezentos e cinco hectares, vinte sete ares e oitenta e dois centiares) da área pertencente aos apelantes
/embargados
.

No mais, na apelação, os apelantes/embargados enfatizaram que a sentença singular negou vigência aos artigos 145 e 146 do Código Civil de 1916 e aos artigos 166
e
169 Código Civil 2002, que conferiu o
status
de imprescritibilidade à ação de nulidade.

Ao apreciar o recurso,
o v. acórdão
entendeu que se trata de venda a
non domino
, bem como acolheu a tese do artigo 169 do Código Civil de 2002. Ainda, reconheceu que propriedade transferida por quem não é dono não produz qualquer efeito, muito mais ainda quando a apontada falsificação e venda ocorreu quando o proprietário já
s
e encontra em óbito, onde o documento falso foi supostamente confeccionado em
18/01/1991
(ID no 72936064), data em que o proprietário
LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA
já havia falecido em
14/04/1990
, conforme certidão de óbito de
ID no 72936064
.

Nestes embargos, alegam os embargantes que na realidade, a tal procuração fora outorgada por LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA e por sua esposa ELVIRA MATIAS DE OLIVERIA em
22/01/1989
quando o primeiro estava vivo
, já que sua morte ocorreu em
14/04/1990
, sendo q
ue o
dia
18/01/1991
é apenas a data em que fora emitido traslado/certidão da procuração juntada pelo autor, conforme consta na parte final da procuração.

Pois bem.

Reanalisando os autos
originário
s
, em especial às fls. 126/127, não se verifica qualquer traslado da certidão da procuração
, conforme alegado pelos embargantes
.
Pelo contrário,
o que se vê é
a própri
a
“PROCURAÇÃO”, cuja data inicial, de fato, consta
22/01/1989
, contudo, na parte final consta a data de
18/01/1991
.

O que se percebe desta procuração,
é
que
esta
foi montada de forma fracionada, uma vez que entre seu conteúdo
consta carimbos,
que deixa em dúvida a
cerca da
veracidade da sua subscrição.
Aliás, para melhor esclarecimento, colacion
o
na
í
ntegra a forma em que
a procuração
foi juntada.

Ademais, a
dúvida
com relação a
sua
veracidade
é muito mais acentuada quando o próprio CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE
NOVA ALIANÇA DO IVAÍ
- COMARCA DE PARANAVAÍ -PR, emite uma certidão de inexistência da procuração no livro competente. Confira:

Portanto, diante de tal situação
tal fato
por si só justifica o prosseguimento do feito para a devida instrução.

Com relação
à
alegação que o v. acórdão se mostra omisso na medida que não decidiu a preliminar que os apelados (ora embargantes) apresentaram no subcapítulo de suas contrarrazões, intitulado como “I.2 – ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO”
, de fato,
o julgamento
resta omisso
, contudo, com a reforma da sentença, determinando o prosseguimento do feito na
origem, desnecessária
sua apreciação.

Isto porque, tais
preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo foram também arguidas no primeiro grau de jurisdição nas contestações apresentadas pelos apelados/
embargantes.

Assim,
com retorno dos autos à origem, cumpre ao juízo singular apreciar em primeiro lugar
essa arguição
, sob pena de supressão de instância.

De igual sorte, não procede o inconformismo dos embargantes no que tange
à
alegação de que a compra e venda e a procuração discutidas nos autos são do tempo em que se encontrava em vigor o Código Civil de 1.916
, quando não havia que se falar
imprescritibilidade
das nul
idades
dos atos
jurídicos

previstos nos
artigos 145 e 146 Código Civil de 1.916
.

Isto porque, na realidade
estamos diante de um ato jurídico inexistente, que
não havia qualquer previsão
n
os aludido
s
artigos, logo, não
convalesce pelo decurso do tempo.

Desta forma, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

No mais, no tocante à multa por litigância de má-fé, não procede o inconformismo da parte embargada, pois ausente o alegado dolo processual.

Além do mais, a má-fé processual enseja a caracterização inequívoca de que a parte tenha incorrido em uma das hipóteses previstas no art. 80, do CPC. Confira:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado.

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Aliás, o

STJ
entende que, para caracterizar a litigância de má-fé capaz de ensejar a imposição da multa prevista no referido artigo, é necessária a
intenção dolosa ou culpa grave do litigante e intensão de obstrução do trâmite regular do processo
.
Confira:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
. 3. Agravo
interno parcialmente provido."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1873464/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICIATIVOS. 1. Na hipótese, o acórdão embargado não se manifestou quanto à alegação de litigância de má-fé.
2. "O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (
AgRg
no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 12/12/2008). Isso, porque a má-fé, como se sabe, não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015
, o que não se verifica no caso. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1743233/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
16/09/2021). 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos."
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1831153/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
28/10/2021)

No caso em comento, não se vislumbra que a atuação d
a parte embargante
se deu de forma desleal, maldosa e com dolo ou grave culpa
,
e muito menos causou prejuízo para parte
embargada
.

Assim sendo, não há que se falar em multa por litigância de má-fé.

Por fim, quanto
à
condenação da multa do artigo 1.026 do CPC/15, entendo inaplicável, uma vez que não
se verifica
o intuito protelatório dos embargos de declaração
, uma vez que se trata de matéria questionável
, sendo pertinente a apresentação dos embargos, ainda que rejeitados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025